Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-74.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 44723770 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. IRREGULARIDADES
EM DESPESAS COM PESSOAL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) E FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições
2024 contra sentença que desaprovou suas contas de campanha e determinou a
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação em primeira instância fundamentou–se na constatação de
irregularidades em despesas com a contratação de pessoal, financiadas por
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo
Partidário. As irregularidades incluíram contratos formalmente genéricos,
ausência de detalhamento do objeto, atividades, e justificativa do preço
contratado.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que suas contas sejam
aprovadas, integralmente ou com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na: (i) análise da regularidade das despesas efetuadas
com a contratação de pessoal durante a campanha eleitoral, pagas com recursos
públicos (FEFC e Fundo Partidário), em face das exigências estabelecidas no art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii) ocorrência de preclusão quanto à
juntada de documentos e justificativas após a emissão do parecer técnico
conclusivo; e (iii) possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação das contas, com ou sem ressalvas, diante do
percentual das irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consideram–se irregulares as despesas com pessoal que não atendam às
formalidades do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante a
utilização de contratos uniformes, sem a especificação adequada dos locais de
trabalho, das atividades executadas e sem justificativa para os diferentes preços
pagos para serviços idênticos.
6. A apresentação de documentos e justificativas pelo recorrente após a emissão
do parecer técnico conclusivo é intempestiva, caracterizando preclusão, conforme
o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência consolida

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600339-74.2024.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600339-
74.2024.6.16.0078, que julgou desaprovadas as contas de Luiz Carlos de Melo, relativas às Eleições
Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determino
ao prestador de contas o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 214,00, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como a restituição ao órgão municipal do partido do valor de R$ 130,00, nos termos do artigo
50, III, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em
julgado desta decisão. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Luiz Carlos de Melo, que
concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Avante no município de Cambé, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão de gasto de
campanha; houve também registro de despesa com serviços de militância e mobilização de rua,
sem a identificação da contratada nos extratos bancários; não houve a apresentação dos
documentos exigidos, relativos à dívida de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS DE MELO (RECORRENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723770
16/09/2025
21:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44723770 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.281
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600339-
74.2024.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MELO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE GASTOS. NOTAS FISCAIS ATIVAS E
NÃO CANCELADAS. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO DE INTERNET
CONTRATADOS E NÃO UTILIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO
DÍVIDA PELO PARTIDO. DOCUMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL JUNTADO A DESTEMPO. IRREGULARIDADES REPRESENTAM
VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença
que desaprovou as contas de campanha para a eleição de 2024 e determinou a
devolução de R$ 214,00 ao Tesouro Nacional e de R$ 130,00 ao partido político.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar a regularidade da desaprovação das contas de campanha,
consideradas a omissão de gastos eleitorais referentes a notas fiscais válidas e
não canceladas, a ausência de comprovação da destinação de créditos de
impulsionamento de Internet, a existência de dívidas de campanha não
assumidas pelo partido e a juntada de documento a destempo sobre a
contratação de serviços de militância sem trânsito pelas contas bancárias.
II.II. Determinar se as irregularidades justificam a desaprovação das contas ou se

Num. 44723770 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de notas fiscais ativas e não declaradas implica a utilização de
recursos de origem não identificada, porque não transitaram regularmente pela
conta bancária, sendo devido o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. O artigo 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que valores
contratados para impulsionamento de conteúdo, não comprovadamente
utilizados até o final da campanha, devem ser transferidos como sobras de
campanha, sendo destinados ao Tesouro Nacional quando oriundos do FEFC e
ao partido político nos demais casos.
III.III. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas
formalmente pelo partido político, nos termos do artigo 33, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, constitui irregularidade, pois compromete a transparência e
a fiscalização das contas eleitorais.
III.IV. A juntada de documento a destempo, a depender do caso concreto, pode
evitar a determinação de recolhimento ao erário para impedir o enriquecimento
sem causa da união, mas não afasta a irregularidade da ausência de trânsito da
despesa pelas contas bancárias.
III.V. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação
de contas perfaz o montante de R$ 2.034,00, correspondente a 14% da
movimentação financeira de campanha, o que extrapola os limites impostos pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com
ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em
09/06/2020;
TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em
14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em

Num. 44723770 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
02/05/2022;
TSE, PC nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024;
TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em
04/08/2022;
TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE em 30/05/2022;
TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em 16/05/2022;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025;
TRE/PR, PC nº 060302295, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024;
TRE/PR, Ppc nº 060363348, Acórdão, Relator Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE, 17/10/2023;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060106459, Acórdão, Relator(a): Des. Eleitoral
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 03/04/2025;
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº 060037451, Acórdão, Relator(a): Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 17/06/2025;
TRE/PR, Recurso Eleitoral PC 060048507/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 29/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data 08/05/2025.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 33, §2º e §3º, I a III, 35,
§2º, incisos I e II; Lei nº 9.504/1997, art. 29, §3º; art. 53, inciso I, alínea "g"; arts.
59, 60 e 92.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44723770 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Carlos de Melo, candidato ao cargo de
vereador em Cambé, em face da sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral
que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 214,00 ao Tesouro Nacional, e de R$ 130,00 ao partido político,
em virtude da irregularidade de despesas com impulsionamento de conteúdos na
Internet.
Nas razões recursais, o recorrente aduziu, em síntese, que: a) a desaprovação das
contas é medida desproporcional diante da natureza das irregularidades; b) as
inconsistências apontadas poderiam ser resolvidas por meio de diligências
complementares que, por inexistentes, cercearam a defesa do candidato; c) a mera
ausência de documentos não comprova, por si só, a utilização irregular de recursos; d)
não houve prejuízo ao erário; e) a existência de dívidas de campanha de pequeno
valor, não quitadas, não pode levar à desproporcional desaprovação de contas; f) a
ausência de notas fiscais detalhadas, por si só, não justifica a rejeição de contas,
quando outros documentos demonstram a realização da despesa; h) a sentença violou
o princípio do contraditório e o direito de defesa, por ignorar documentos
extemporaneamente apresentados. Requereu, assim, a reforma da sentença para
aprovar as contas, mesmo que com ressalvas, e afastar a determinação de
recolhimento de valores (ID 44617793).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que as irregularidades comprometem a confiabilidade e a
consistência das contas, justificando a desaprovação, com restituição de valores ao
erário e ao partido político (ID 44667734).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela

Num. 44723770 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
O juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé desaprovou as contas do recorrente por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) a omissão de gastos eleitorais
expressados pela emissão das notas fiscais de n. 168 e n. 2769, respectivamente
emitidas pelos fornecedores Stigma Doces Bolos e Salgados Ltda., no valor de R$
127,00 e New Life Suprimentos de Informática Ltda., no valor de R$ 60,00 (ID
44617785); b) a contratação de créditos de impulsionamento de internet não utilizados,
sem a consequente transferência dos valores, no montante de R$ 157,00, sendo R$
130,00 pagos com ‘outros recursos’ e R$ 27,00 com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; c) a constatação de dívidas de campanha não quitadas,
no montante de R$ 890,00, respectivamente relativas aos fornecedores Silvano
Industrias Graficas Ltda, no valor de R$ 390,000, e LJA Impressões Digitais Ltda., no
valor de R$ 500,00; d) a contratação de serviços de militância, no valor de R$ 800,00,
sem trânsito de pagamento pelas contas bancárias de campanha.
Além da desaprovação, a sentença determinou o recolhimento de R$ 214,00 ao
Tesouro Nacional, e de R$ 130,00 ao partido político, em virtude da irregularidade de
despesas com impulsionamento de conteúdos na internet.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na
respeitável sentença e objeto de irresignação recursal.

II.III. DA OMISSÃO DE DESPESAS
O artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
todas as despesas e receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de
contas.
A omissão de despesas de campanha viola, portanto, determinação legal expressa e
pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
Sobre a irregularidade relativamente à existência de notas fiscais válidas e não
declaradas (no valor somado de R$ 187,00), o recorrente argumentou que os serviços
relativos às mencionadas notas fiscais (de n. 168 e n. 2769) não foram efetivamente
prestados, tampouco pagos.
Em que pese a alegação do recorrente, a legislação eleitoral impõe a comprovação de
cancelamento das notas fiscais lançadas ainda que equivocadamente, tendo em vista
que a emissão de documento fiscal gera presunção da existência de despesa
relacionada, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A propósito do tema:

Num. 44723770 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO
A
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, nas eleições de 2024, por omissão de gastos
eleitorais, omissão de receitas com caracterização de recursos de origem não
identificada e não comprovação idônea da origem dos recursos empregados para
custear os serviços advocatícios e contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas documentais que afastam as
conclusões da sentença e a necessidade de interpretação das normas eleitorais
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
gastos eleitorais decorrente da não declaração de nota fiscal; (ii) analisar a
ausência de registro de doação estimável em dinheiro recebida pelo candidato; e
(iii) avaliar a omissão de informações sobre gastos com advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração de nota fiscal ativa e válida configura
omissão de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
uma vez que os recursos utilizados para a quitação não transitaram pelas contas
oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável em dinheiro: a ausência de registro
de doação estimável em dinheiro, embora configure irregularidade grave, não
enseja a necessidade de recolhimento de montante equivalente ao erário quando
é possível identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos com advogado e contador: a
comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo partido,
aliada à ausência de gasto eleitoral próprio, constatado nos extratos bancários, e
as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas e afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de nota fiscal ativa e válida configura omissão
de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não
identificada. 2. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro, embora
configure irregularidade grave, não enseja a necessidade de recolhimento de

Num. 44723770 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
montante equivalente ao erário quando é possível identificar a origem da doação.
3. A comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo
partido, aliada à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para
superar a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, 35,
§ 3º, 59, 60, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020; TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022; TSE, PC nº 060164859,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022; TRE/PR.
RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE em 30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em
16/05/2022; RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
DO
CANDIDATO.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE
DA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESPESA NO
SPCE.
EXISTÊNCIA
DE
NOTA
FISCAL
ATIVA
PARA
O
GASTO.
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECEITAS
E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS TEMPESTIVAMENTE. SOMA DAS
IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, mediante circularização dos
dados, verifica-se que a doação foi efetuada pelo próprio partido do candidato, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.
A omissão na prestação de contas de despesa realizada com impulsionamento
de rede social, identificada pela Justiça Eleitoral por meio de circularização de
dados, com a existência de nota fiscal eletrônica com situação ativa junto ao
órgão fazendário, constitui irregularidade de natureza grave, vez que a
transparência e confiabilidade das contas de campanha apresentadas podem ser

Num. 44723770 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
prejudicadas, sugerindo que foram empregados recursos de origem não
identificada para pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento
dos valores ao erário.
A divergência entre as prestações de contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, receitas e despesas realizadas anteriormente à data inicial
para apresentação da prestação de contas parcial, pode ensejar a desaprovação,
dependendo do percentual que a irregularidade represente frente aos gastos
totais de campanha, uma vez que são afetadas a transparência e a fiscalização
concomitantes das contas de campanha.
Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa porcentagem superior à
10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de ensejar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação
das contas. Precedentes.
Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024.

Como as notas fiscais permaneceram ativas, na medida em que não foram canceladas
pelo recorrente, a despesa implica configuração de utilização de recursos de origem
não identificada, porque não transitaram regularmente pela conta bancária.
Nesse contexto, é devido o recolhimento de R$ 187,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que representa,
aproximadamente, 1,25% da movimentação financeira de campanha, e deve ser
analisada conjuntamente às demais irregularidades verificadas (ID 44617764).

II.IV. DOS CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NÃO UTILIZADOS
Conforme previsão do artigo 35, incisos I e II, e inciso XII, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdo devem ser
registradas na prestação de contas eleitorais, sendo que eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha devem ser transferidos como
sobra de campanha.
A sobra será destinada ao partido político, caso a despesa tenha sido custeada com
“Outros Recursos” ou com recursos provenientes do Fundo Partidário, ou será
destinada ao Tesouro Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto
sejam oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
A previsão legal decorre do mecanismo imposto pelas plataformas digitais,

Num. 44723770 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
notadamente o Facebook, para contratação de impulsionamento de conteúdos, a qual
ocorre por meio da aquisição antecipada de créditos, os quais são consumidos
gradativamente conforme a veiculação dos anúncios é efetivada pelo candidato, sendo
emitidas notas fiscais apenas dos créditos utilizados.
Ao tratar do tema, a sentença consignou que foram contratados R$ 157,00 com
impulsionamento de conteúdo de internet, sendo R$ 130,00 pagos com ‘Outros
Recursos’ e R$ 27,00 com recursos do FEFC.
Contudo, não foram apresentadas notas fiscais ou outros documentos comprobatórios
dos impulsionamentos mencionados, apesar das alegações recursais, de modo que
prevalecem as informações fiscais obtidas pela Justiça Eleitoral, no sentido de que não
houve a utilização de R$ 157,00 dos créditos contratados (ID 44617776 e 44617793).
Como visto, os créditos contratados e não utilizados ensejam o recolhimento do saldo
remanescente ao Tesouro Nacional ou ao partido político, a depender da fonte
empregada para pagamento da despesa.
A esse respeito, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES LANÇADAS NOS SISTEMA SPCE
E OS EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS
DO FEFC. SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK. SOBRAS DE CAMPANHA.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS REALIZADAS ANTES DA ABERTURA
DAS CONTAS BANCÁRIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. EFEITOS DA
PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
[...]
4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional
[...]
(Prestação de Contas nº 060363348, Acórdão, Relator Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 17/10/2023).

Diante disso, conforme disposição do artigo 35, §2º, incisos I e II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, o montante de R$ 27,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, e o
valor de R$ 130,00 deve ser restituído ao órgão partidário local.

Num. 44723770 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
Por fim, importa ressaltar que a irregularidade, no valor de R$ 157,00, corresponde a
aproximadamente 1,05% da movimentação financeira de campanha, e deve ser
analisada conjuntamente com as demais falhas.

II.V. DA AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA
A legislação eleitoral, especificamente o artigo 33, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que eventuais débitos de campanha não quitados até a data
da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político, conforme a Lei nº
9.504/1997, art. 29, §3º.
A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas formalmente pelo
partido político constitui irregularidade que compromete a transparência e a
fiscalização das contas eleitorais.
Para que a assunção da dívida pelo partido seja válida e afaste a irregularidade, é
necessário o registro das despesas na prestação de contas, com a apresentação de
acordo expressamente formalizado, de cronograma de pagamento e da fonte de
recursos que será utilizada para a quitação do débito, conforme dispõe o artigo 33, §
3º, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso em análise, o partido político não assumiu a dívida não quitada, no montante
de R$ 890,00, relativa aos fornecedores Silvano Industrias Graficas Ltda e LJA
Impressões Digitais Ltda., (nos valores respectivos de R$ 390,000 e R$ 500,00).
A irregularidade é falha importante, que afeta a fidedignidade e a fiscalização das
informações apresentadas, a importar a desaprovação das contas, em análise de
proporcionalidade com os demais achados nas contas prestadas.
É o entendimento do egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

“A não apresentação dos documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, relativos à assunção de dívida de campanha pelo
partido, configura falha grave que compromete a regularidade das contas.”
(RECURSO ELEITORAL nº 060106459, Acórdão, Relator(a): Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE, 03/04/2025).

“A ausência de autorização formal do órgão nacional do partido para assunção de
dívida de campanha impede a aprovação das contas, pois a formalidade exigida
pela Resolução TSE garante que as dívidas assumidas sejam aprovadas pelas
instâncias competentes, resguardando a transparência e a fiscalização do
processo.”

Num. 44723770 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
(RECURSO ELEITORAL nº 060037451, Acórdão, Relator(a): Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 17/06/2025).

Não merece amparo a tese recursal de que a possibilidade legal da arrecadação de
recursos após a eleição, para saldar compromissos preexistentes, é motivo para
reforma da sentença recorrida. No caso em julgamento, reitere-se, não houve quitação
das despesas pelo prestador ou a assunção de dívidas de campanha até a prestação
de contas final.
Assim, apesar da insurgência recursal, a situação afronta disposição expressa da
Resolução TSE nº 23.607/2019, pois a regularidade das contas depende diretamente
da lisura da administração financeira da campanha, seriamente afetada por
contratação de dívidas não pagas e também não assumidas por esfera partidária
superior.
O montante da irregularidade é de R$ 890,00, que representa aproximadamente
5,97% da movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente
às demais impropriedades.

II.VI. DA CONTRATAÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL SEM TRÂNSITO PELAS
CONTAS BANCÁRIAS
Nos autos, há registro de despesa, com contratação de pessoal para militância, no
valor de R$ 800,00, sem trânsito financeiro pelas contas bancárias de campanha (ID
44617776).
Sobre esta irregularidade, o recorrente fez juntar, após apresentação de contas
retificadoras, do parecer técnico conclusivo e da manifestação do Ministério Público
Eleitoral no primeiro grau, termo de distrato (ID 44617719, ID 44617776, ID 44617779
e ID 44617784).
Na sentença recorrida compreendeu-se que o termo de distrato juntado a destempo é
apto a evitar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mas se
mantém como irregularidade causadora da desaprovação de contas, pelo conjunto do
verificado no feito.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não
forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,

Num. 44723770 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Nesse sentido, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de questões
atinentes aos documentos apresentados a destempo, eis que a preclusão impede sua
análise.
Por isso mesmo é desarrazoado o argumento recursal de que a sentença
desconsiderou as manifestações e os documentos apresentados pelo recorrente após
o prazo inicialmente estabelecido (ID 44617793). A sentença recorrida tanto
considerou o documento intempestivo (juntado após a manifestação ministerial em
primeiro grau), que lhe atribuiu o importante efeito de evitar a determinação de
recolhimento do montante ao erário.
Não obstante, foi correta a decisão recorrida em considerar a irregularidade das contas
pela ausência de trânsito da despesa nas contas bancárias, tendo em vista que a
retificação documental, que favoreceu o prestador, apenas ocorreu, de modo
unilateral, em momento imediatamente anterior à prolação da sentença (ID
44617784).
Ressalta-se que o entendimento pela desobrigação de recolhimento de valores é forte,
inclusive, na presunção da boa-fé, ante a ausência de qualquer elemento objetivo que
comprove o distrato antes do prazo final para prestação de contas.
Poder-se-ia cogitar, até mesmo, que o distrato juntado aos autos não teria o atributo
de evitar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, por ser
unilateral e carecer de caracteres objetivos a demonstrar a fiabilidade de seus termos
(sobretudo em relação à data de confecção). Entretanto, não há espaço neste
momento processual para o debate do tema, pois a questão não foi posta no recurso,
em atenção ao princípio que proíbe a reforma em prejuízo do recorrente exclusivo.
Dessa maneira, em proveito do recorrente, na sentença recorrida fez-se aplicar a
orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte Eleitoral:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 44723770 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. IRREGULARIDADES
EM DESPESAS COM PESSOAL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) E FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições
2024 contra sentença que desaprovou suas contas de campanha e determinou a
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação em primeira instância fundamentou–se na constatação de
irregularidades em despesas com a contratação de pessoal, financiadas por
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo
Partidário. As irregularidades incluíram contratos formalmente genéricos,
ausência de detalhamento do objeto, atividades, e justificativa do preço
contratado.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que suas contas sejam
aprovadas, integralmente ou com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na: (i) análise da regularidade das despesas efetuadas
com a contratação de pessoal durante a campanha eleitoral, pagas com recursos
públicos (FEFC e Fundo Partidário), em face das exigências estabelecidas no art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii) ocorrência de preclusão quanto à
juntada de documentos e justificativas após a emissão do parecer técnico
conclusivo; e (iii) possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação das contas, com ou sem ressalvas, diante do
percentual das irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consideram–se irregulares as despesas com pessoal que não atendam às
formalidades do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante a
utilização de contratos uniformes, sem a especificação adequada dos locais de
trabalho, das atividades executadas e sem justificativa para os diferentes preços
pagos para serviços idênticos.
6. A apresentação de documentos e justificativas pelo recorrente após a emissão
do parecer técnico conclusivo é intempestiva, caracterizando preclusão, conforme
o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência consolidada. Os
documentos juntados tardiamente, ademais, por serem unilaterais e não
condizentes com os contratos originais, não possuem idoneidade para afastar as
irregularidades apontadas ou a determinação de devolução de valores.
7. O elevado percentual das irregularidades (50,78% do total dos recursos
arrecadados) impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aprovação das contas, mesmo com ressalvas.
8. O cálculo para a devolução de valores do Fundo Partidário ao erário, baseado
na média aritmética simples das remunerações diárias para identificar o excesso

Num. 44723770 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
pago, está em consonância com a orientação adotada por esta Corte em casos
análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de pessoal em campanhas eleitorais,
quando custeada por fundos públicos, deve observar rigorosamente as
formalidades do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, incluindo o
detalhamento integral dos prestadores, locais de trabalho, horas trabalhadas,
especificação das atividades e justificativa do preço, sob pena de configurar
irregularidade insanável na prestação de contas. 2. A juntada de documentos e
justificativas após a emissão do parecer técnico conclusivo é atingida pela
preclusão, não sendo apta a sanar irregularidades para fins de aprovação das
contas, podendo, excepcionalmente, ser considerada para ajustar o montante a
ser recolhido ao erário, desde que se trate de documentação idônea e não
meramente unilateral. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação das contas eleitorais com ressalvas é incabível
quando o valor das irregularidades detectadas ultrapassa o percentual de 10% do
total das receitas de campanha. 4. Verificada a irregularidade em despesas com
pessoal pagas com recursos do Fundo Partidário, decorrente da ausência de
justificativa para a variação de preços em serviços idênticos, a apuração do valor
a ser restituído ao Tesouro Nacional deve basear–se na diferença entre o
montante efetivamente pago e a média dos valores pagos para a mesma
atividade dentro da campanha."
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas
Eleitorais 060048507/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
29/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data 08/05/2025).

A irregularidade na despesa com pessoal, no valor de R$ 800,00, representa cerca de
5,37% da movimentação financeira de campanha e deve também ser analisada
conjuntamente às demais impropriedades.

II.VI. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas alcança o montante de R$ 2.034,00, que
correspondem a aproximadamente a 14% da movimentação financeira total de
campanha (ID 44617720).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral1, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa,
que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.

Num. 44723770 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:47:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621473832400000043662013
Número do documento: 25091621473832400000043662013
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:45:59
Como se vê, a soma das irregularidades excede os limites adotados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de Luiz Carlos de Melo,
relativas às Eleições 2024, e determinou a restituição ao Tesouro Nacional de R$
214,00, além do recolhimento de R$ 130,00 ao partido político local.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
1- AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600339-
74.2024.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MELO - Advogado do(a) RECORRENTE: EVANDRO MANOEL
RODRIGUES - PR83344 - RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025